Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Contrato subscrito apenas pelo genitor. Pretensão de inclusão da genitora, não signatária do instrumento, no polo passivo.
3. Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos pais e manteve a execução contra ambos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em saber se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser incluído no polo passivo da execução, em razão da solidariedade parental prevista no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade passiva ordinária recai sobre o contratante indicado no título executivo (CPC, art. 779, I).
6. A inclusão do outro genitor decorre de legitimidade passiva extraordinária, fundada na solidariedade legal (CC, arts. 1.643 e 1.644).
7. O dever de sustento e educação dos filhos é obrigação de ambos os pais, ainda que não convivam em união conjugal (ECA, arts. 22 e 55).
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que as despesas educacionais integram a economia doméstica e obrigam solidariamente os genitores, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: “1. Os pais respondem solidariamente pelas despesas educacionais dos filhos, ainda que apenas um deles tenha subscrito o contrato de prestação de serviços. 2. O vínculo de filiação é suficiente para fundamentar a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante em ação de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares.”